Tribunal: STF
Processo: ARE 1511025
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. ART. 29, 1º, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA. (...)



    8. A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    9. Verifica-se que foi reconhecida na sentença a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que é mantida a redução pela incidência do art. 65, III, ‘c’, do Código Penal. 



    10. O réu é primário e não tem maus antecedentes. Também não há indicativo nos autos de seu envolvimento em outras condutas de tráfico de drogas. Desse modo, faz jus à diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). 



    11. A atuação do réu foi de muita importância para a consumação do delito, tendo em vista que foi ele quem viabilizou a entrada de indivíduos criminosos no terminal de cargas para a inserção da droga no contêiner, de modo que não há que se falar em participação de menor importância, afastada, portanto, a incidência do art. 29, § 1º, do Código Penal. 



    12. O regime inicial de cumprimento de pena cabível, considerada a nova pena estabelecida ao réu, é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. Não estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (...)



    14. Apelação provida em parte” (fls. 12-13, e-doc. 216).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 5º da Constituição da República e os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica (e-doc. 224).



    Sustentou que “a Corte a quo para manter a exasperação da pena-base pela metade sobre o mínimo legal, utilizou-se unicamente da quantidade e natureza da droga apreendida. (...) Permissa Maxima Venia, a decisão mencionada carece de fundamentação idônea” (fls. 9-10, e-doc. 224).



    Afirmou que, “se analisada com a devida equanimidade e sobriedade, é de rigor que se proceda na primeira fase da dosimetria a exasperação da pena-base na fração de 1/6 ou 1/3 sobre o mínimo legal. Isso porque, em decisão proferida por este Tribunal de Cúpula (19/08/2014), nos autos do Habeas Corpus nº 121.389/MS, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, a despeito da grande quantidade de drogas (17.560Kg de cocaína), a 1ª Turma, por maioria, extinguiu o ordem mandamental, para manter o aumento da pena-base na fração de 1/2 sobre o mínimo legal, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão. Ora, vê-se que conquanto a quantidade de drogas acima fosse doravante maior quando comparada com a quantidade apreendida com o recorrente, tem-se a identidade de aumento em 1/2 da pena-base acima do mínimo legal, o que configura patente violação ao princípio da isonomia” (fl. 10, e-doc. 224).



    Ressaltou que “o aumento perpetrado pelas instâncias ordinárias da pena-base acima do mínimo legal em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que equivale a fração de 1/2, revelou-se completamente ilegal, dado que fugiu as raias da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do entendimento das Cortes Superiores” (fls. 15-16, e-doc. 224).



    Pediu “seja o presente Recurso Extraordinário recebido e provido, para que sejam sanadas a contrariedade e a divergência na aplicação da matéria constitucional, a fim de que: a) Na primeira fase da dosimetria, seja a pena-base do delito previsto no artigo 33, caput c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, afixada em 1/3 ou 1/6 sobre o mínimo legal, em atendimento ao vetusto entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 16, e-doc. 224).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a inadmissão do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento (e-doc. 227).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário, pelos fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal e do Tema 182 da repercussão geral (e-doc. 231).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “a renomada decisão que não admitiu o recurso extraordinário entendeu que a ofensa a Constituição é reflexa, posto que a matéria atinente a dosimetria é questão federal de teor infraconstitucional, o que gera, desse modo, a ausência de prequestionamento. Todavia, o Supremo, inclusive, consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, de modo que cabe aos tribunais superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso)” (fl. 5, e-doc. 238).



    Salienta que, “malgrado a dosimetria da pena seja matéria federal infraconstitucional, é certo que cabe ao STF o controle constitucional dos critérios e da motivação da exasperação da pena, bem como do regime prisional. É preciso pôr em relevo que não se busca discutir se o aumento realizado na pesa base deveria ocorrer ou não, pois, pela quantidade, – demasiado alta –, e natureza de droga, o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal é de rigor” (fl. 5, e-doc. 238).



    Pede “a) A admissibilidade do presente agravo, eis que contemplados todos os seus requisitos; b) A retratação do julgado, e, não o havendo, o encaminhamento do presente agravo para julgamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, pugnando-se, desde já, pelo seu conhecimento e total provimento para o regular processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 238).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 243).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Pretende-se, neste recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. I do art. 5º da Constituição da República e aos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, para que seja reformado o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e realizada revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base do crime praticado pelo agravante fosse fixada em 1/3 ou 1/6 sobre o mínimo legal.



    6. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou:



    “Da análise do acórdão e do voto que o integra verifica-se que toda a controvérsia foi decidida sob o enfoque da legislação infraconstitucional, de forma que não há prequestionamento do texto constitucional.



    A falta de manifestação judicial a respeito da questão discutida constitui impedimento ao recurso, pois o prequestionamento constitui requisito formal indispensável para o processamento e posterior análise do recurso interposto. 



    De acordo com o teor da súmula 282 do STF, o recurso excepcional é manifestamente inadmissível quando a decisão recorrida não enfrentar a questão federal que se alega violada. (...)



    Sem prejuízo, tem-se que questões relacionadas à individualização da pena esbarram no quanto decidido pelo STF em sede de repercussão geral, ocasião em que estabelecida a seguinte tese, referente ao Tema 182: ‘A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’” (fls. 7-9, e-doc. 231).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de prequestionamento, com incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, e à incidência do Tema 182 da repercussão geral, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. As alegações de ofensa ao inc. I do art. 5º da Constituição da República e aos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NSº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.329.443-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    9. O agravante foi denunciado pela prática do crime do caput do 
art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes para envio ao exterior), pois, “em 21/12/2018, em Santos/SP, THIAGO PAULINO AFONSO, em concurso com indivíduos ainda não identificados, transportou e guardou 332 Kg de cocaína, acondicionados em 11 bolsas de viagem no contêiner TRLU 961635-5, destinado ao Porto de Antuérpia/Bélgica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com caráter de transnacionalidade. Apurou-se que o motorista THIAGO entrou no terminal da empresa Santos Brasil no dia 21/12/2018 à 0h41min transportando a droga mencionada por meio do caminhão/reboque de placas NBQ0559 e BWZ9931. O agendamento inicial seria apenas para entrega do contêiner PCIU 880090-4 na quadra 2C. Contudo, sem justificativa aparente, THIAGO desviou o seu trajeto e estacionou na quadra 2A, em frente ao contêiner TRLU 961635-5, onde permaneceu por cerca de 10 minutos (00h58min à 01h08min). Após isso, THIAGO efetuou um deslocamento no interior do terminal e retornou à mesma quadra 2A, onde permaneceu por mais 5 minutos aproximadamente (1h14min à 1h19min). Em ambas as paradas, houve registro de abertura da porta do motorista pelo circuito de câmeras, cf descrito na Informação Policial n. 02/2021 (...). Somente após as duas paradas não programadas, THIAGO se dirigiu ao local inicialmente agendado, quadra 2C, onde descarregou o contêiner PCIU 880090-4 por volta da 1h31min. Durante esse intervalo, houve a violação do lacre do contêiner TRLU 961635-5, e os indivíduos não identificados – que contaram com a colaboração de THIAGO para acesso ao terminal – guardaram a droga na referida unidade de carga. Em seguida, THIAGO retornou ao local de contaminação do contêiner TRLU 961635-5 (quadra 2A), resgatou os dois agentes não identificados e saíram do terminal por volta da 1h41min. A transnacionalidade delitiva está caracterizada pelo destino da droga inserida na unidade de carga que seria remetida ao Porto de Antuérpia/Bélgica, cf dados do CE- Mercante Id 56111934 - Pág. 8. O Laudo de Local de Crime nº 631/2018 (...) atestou que no contêiner TRLU 961635-5 havia bolsas contendo 332 Kg de cocaína acondicionados em tabletes” (fls. 1-2, e-doc. 47).



    10. Em 14.3.2023, o juízo da Quinta Vara Federal Criminal, do Júri e de Execução Penal da comarca de Santos/SP condenou o agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nestes termos:



    “O acusado é primário e não possui registro de condenações anteriores com trânsito em julgado (Ids 261878502, 261878503, 261878504, 261878505 e 261878506). A ação praticada teve por fim a obtenção de lucro fácil, devendo a conduta merecer maior reprovação diante da elevada quantidade de droga transportada, bem como de sua natureza altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 – 332 kg de cocaína (Id 56111934, págs. 27-30). (...)



    Quanto à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima, não há nenhum elemento nos autos que leve à majoração ou diminuição da pena. 



    Diante desses elementos, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa (aumento de metade). 



    Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. 



    Contudo, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de confissão qualificada, conforme jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça, ficando a pena, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, diminuída para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 dias multa (redução de 1/6).



    Na última etapa, conforme já fundamentado, considerando que a droga tinha por destino país estrangeiro (Bélgica), aumento em 1/6 (um sexto) a pena antes estabelecida para o acusado, em razão da incidência da causa especial de aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, perfazendo, assim, 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa.



    Igualmente, não é possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto as provas dos autos demonstram ser impossível a conclusão de que o réu não se dedica nem integra organização criminosa, conforme a literalidade do citado dispositivo legal. Na verdade, as provas dos autos indicam que se dedica às atividades criminosas. (...)



    Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto, como determina o art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal” (fls. 10-13, e-doc. 182).



    Em 8.8.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000063-60.2019.4.03.6104 interposta pelo agravante, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, ao reconhecer a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e readequar a dosimetria da pena do agravante para seis anos e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de seiscentos e seis dias-multa. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador André Nekatschalow:



    “A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    Considerando a quantidade expressiva de cocaína apreendida (332 Kg) é adequada ao caso a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da sentença, que é mantida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.



    Verifica-se que foi reconhecida na sentença a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que é mantida a redução pela incidência do art. 65, III, c, do Código Penal, considerando que o réu confirmou em seu interrogatório judicial que adentrara no terminal levando mais dois indivíduos escondidos na cabine do veículo, assim, nessa fase da dosimetria a pena permanece em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes. 



    O Juízo a quo afastou a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 porque concluiu que as provas indicavam que o réu se dedica a atividades criminosas. Anotou na sentença que o acusado adentrou ao terminal acompanhado de outros indivíduos para que colocassem a droga na carga e que as circunstâncias da prática delitiva são as mesmas adotadas por organização criminosa. (...)



    O réu é primário e não tem maus antecedentes (p. 4/5, 11/13 do Ids n. 272247744, Ids n. 272247768, n. 272247769, n. 272247770, n. 272247772). Também não há indicativo nos autos de seu envolvimento em outras condutas de tráfico de drogas. Desse modo, faz jus à diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)



    Assim, a pena é reduzida 1/6 (um sexto), passando para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. (...)



    Mantido o aumento em razão da transnacionalidade do delito, a pena é elevada 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, a qual torno definitiva. 



    O regime inicial de cumprimento de pena cabível, considerada a nova pena estabelecida ao réu, é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal” (fls. 9-11, e-doc. 216).



    Em 20.8.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.514.197/SP interposto pelo agravante, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo, mas negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “O Tribunal de origem reconheceu adequado o incremento da pena-base na fração de 1/2 sobre o mínimo legal, considerando a quantidade e a natureza das droga apreendida (332 kg de cocaína). 



    Com efeito, a quantidade e a natureza da droga são circunstâncias que devem ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ou, supletivamente, na modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. (...)



    Com efeito, não se impõe ao julgador a adoção de uma fração específica para exasperação da pena-base. 



    Nesse sentido, é possível até mesmo que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’ (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 



    No caso em apreço, verifica-se que 332 kg de cocaína é quantidade bastante elevada de uma droga de maior nocividade, a justificar a exasperação da pena-base. 



    Na espécie, observa-se que o incremento da basilar correspondeu a quantidade de aumento de metade (2 anos e 6 meses) da pena mínima do delito (5 anos), quantum que se mostra mais do que plausível diante da quantidade de droga apreendida (...)



    Assim, não se observa desproporcionalidade ou ilegalidade que autorize a revisão excepcional da dosimetria da pena por esta instância superior” (fls. 5-7, e-doc. 270).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos pelo Relator, Joel Ilan Paciornik, apenas para corrigir erro material na decisão embargada, sem efeitos infringentes (e-doc. 277).



    Essa decisão transitou em julgado em 27.8.2024 (e-doc. 280).



     11. Na espécie, o acórdão recorrido está em consonância com a compreensão deste Supremo Tribunal de que a circunstância da quantidade de droga apreendida pode ser utilizada na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena aplicada, sendo vedada, entretanto, a utilização da natureza e da quantidade de droga simultaneamente nas duas fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 666.334-RG, Tema 712 da repercussão geral (“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.”). Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343/2006). 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XLVI, do texto constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Pena-base fixada no mínimo legal. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicada no patamar de 1/6. Suposta ilegalidade. Inexistente. Quantidade e natureza da droga utilizada como motivação na terceira fase da dosimetria. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral (tema 712), de que se revela correta a motivação da natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem. 6. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Possibilidade. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 880.499-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.8.2016).



    12. Tem-se, ademais, que o exame da pretensão do agravante, no sentido da revisão da dosimetria da pena, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Súmula 279/STF. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.502.351-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 28.8.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fundamentação. Legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. (...)



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.738-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.3.2024).



    A apreciação do pleito recursal de revisão da dosimetria da pena também exigiria prévia avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei n. 11.343/2006), não tendo repercussão geral (Tema 182). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já assev